Tribunal: TJMMG
Processo: 0001618-44.2009.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECONHECIMENTO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0001618-44.2009.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 20/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Sd PM Ednei dos Reis Ribeiro e o Cb PM Jefferson Geraldo Ferreira Lima e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pelos apelantes, para reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 125, inciso V, do Código Penal Militar, declarando extinta a punibilidade dos militares apelantes, com os fundamentos do art. 123, IV, do mesmo diploma legal. RELATÓRIO O Sd PM Ednei dos Reis Ribeiro e o CB PM Jefferson Geraldo Ferreira Lima foram denunciados perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Unaí-MG, por terem cometido, em tese, o crime de tortura previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, conforme a transcrição a seguir, (Evento 2 - DENÚNCIA2): [...] Consta dos inclusos autos que no dia 04 de dezembro de 2008, por volta das 08h00min, na Rua Antônio Martins de Melo, n° 168, bairro Santa Clara, os denunciados EDINEI DOS REIS RIBEIRO e JEFFERSON GERALDO FERREIRA LIMA constrangeram a vítima José Aguiar dos Santos, com emprego de violência e grave ameaça, com o fim de obter informações sobre o seu cunhado, tendo, com isso, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, conforme auto de corpo de delito indireto (fl. 67). Infere-se dos autos investigativos que no dia 04 de dezembro de 2008, por volta das 08h e 00mim da manhã, uma guarnição policial esteve na residência da vítima José Aguiar a procura de seu cunhado Gilberto. Consta nos autos que, após perguntar a vítima se Gilberto estava na casa, José Aguiar respondeu negativamente e, em seguida, permitiu a entrada dos dois denunciados na sua residência para que os mesmos revistassem os cômodos da casa. Diante do fato, a vítima José Aguiar informou aos denunciados que seu cunhado morava na Rua Joaquim Santana, n° 313, bairro Mamoeiro, após algum tempo os denunciados retornaram do local exigindo que o José Aguiar fosse até o endereço mencionado acima, pois do contrário iriam prendê-lo. A vítima entrou na viatura dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 denunciados e os acompanhou até a residência de seu cunhado, porém seu cunhado não se encontrava no local. Segundo declarações dispostas nos autos os dois denunciados falaram que a vítima José Aguiar sabia onde Gilberto estava e que deveria “dar conta" dele, neste instante os denunciados levaram o ofendido para uma esquina próxima de sua casa, na Rua Antônio Martins de Melo, n° 168, e começou a agredir a vítima José Aguiar com chutes no joelho, soco na cabeça, e muitas “cassetetadas” na altura do abdômen, levou tantas “pancadas” que vomitou sangue. Conforme apurado, os denunciados ficaram em frente a viatura ao desferir tais golpes e, que durante as agressões o denunciado Ednei segurava o ofendido para que o denunciado Jefferson o agredisse, e assim após alguns minutos sendo vítima de incessantes agressões, José Aguiar “abanou” a mão, levantou a camisa e mostrou para a testemunha Miguel, que estava descendo a rua de bicicleta, que estava sem espancado pelos denunciados. Nesse instante ao serem questionados pelo Sr. Miguel, por qual motivo estavam agredindo a vítima José Aguiar, os dois denunciados disseram que o ofendido tinha que “dar conta" de seu cunhado Gilberto. Registra-se, que a testemunha Miguel mencionou que iria anotar o nome dos dois denunciados, contudo os mesmos colaram as mãos sobre a etiqueta de identificação das suas fardas e, em seguida, seguiram para dentro da viatura, deslocando do local dos fatos em marcha a ré. Segundo consta Raquel, filha da testemunha Sr. Miguel, conseguiu anotar apenas o número da viatura. Depois que os denunciados saíram do local a vítima foi levada até o Pronto Atendimento da cidade, onde o José Aguiar foi atendido e medicado pelo Dr. Valdir Duarte, conforme ficha de atendimento de fl. 10 e receituário de fl. 11, ao retornar para casa vomitou sangue constante da gravidade das agressões, bem como ficou sem trabalhar por dois meses, em casa de cama, sem conseguir falar e andar direito. Narram-se os autos que, vizinhos viram a vítima ser agredida pelos denunciados e que assim como a vítima a testemunha Miguel identificou os autores do fato através de um álbum fotográfico com fotos de seis policiais. Assim agindo, está o denunciado EDINEI DOS REIS RIBEIRO incurso nas sanções do artigo 1°, inc. I da Lei 9.455/97 e o denunciado JEFFERSON GERALDO FERREIRA LIMA incurso nas sanções do artigo 1°, inc. I, da Lei 9.455/97. Diante do exposto, recebida a presente denuncia, requer o Ministério Publico seguindo o rito ordinário previsto no art. 396 e ss do Código de Processo Penal, seja ordenada a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, esperando que, ao final, seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal, com a sua consequente condenação. [...] A denúncia, oferecida em 16/11/2011, foi recebida no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Unaí em 23/01/2012 (Evento 2 REC DEN4). Devidamente intimados, os acusados responderam à acusação. Ednei dos Reis Ribeiro, às fls. 90/94; e Jefferson Geraldo Ferreira Lima, às fls. 103/109. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.491/2017, aquele juiz criminal, acatando manifestação do Ministério Público, na audiência do dia 18/10/2018, Evento 2 PEÇAS DIGITALIZADAS 5 (fls. 44), declinou de sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 competência e remeteu os autos para esta Justiça Militar, onde foram sorteados para a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), sendo ali convalidados todos os atos decisórios praticados no juízo de origem. Dada vista dos autos às partes, nenhum quesito foi apresentado à Carta Precatória Criminal n. 070419007546 (Fls. 7 Evento 2 PEÇAS DIGITALIZADAS 7), cumprida em audiência do dia 12/09/2019, com a tomada dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, Miguel Luiz da Silva e Raquel Martins Ramos da Silva, e da suposta vítima, José Aguiar dos Santos, por meio de gravação eletrônica (Evento 3 AUDIO/VIDEO 1). As testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas na audiência do dia 03/10/2019, por videoconferência, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, conforme se vê no Evento 3, sendo o Sub Ten Audo Silva Pereira, no ÁUDIO/VÍDEO 02; e o 3º Sgt PM Rômulo Pereira Andrade, nos ÁUDIOS/VÍDEOS 03 e 04. Na mesma audiência, realizou-se o interrogatório dos acusados, sendo Jeferson Geraldo Ferreira Lima nos ÁUDIOS/VÍDEOS 5, 6 e 7, enquanto que Ednei dos Reis Ribeiro foi interrogado nos ÁUDIOS/VÍDEOS 9 e 10, todos do Evento 3. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público pugnou pela juntada das CAC e FAC atualizadas dos acusados, tanto da Justiça Militar quanto da Justiça comum (Comarca de Unaí). Os acusados, com a peça processual de fl. 87 do Evento 2 PEÇAS DIGITALIZADAS 7, desistiram de ouvir a testemunha Cristiane Kelle Silva, em decorrência de estar em local incerto e não sabido. Intimados para tal, o Ministério Público e os acusados manifestaram-se no Evento 2 PEÇAS DIGITALIZADAS 9, fls. 4 e 6, respectivamente, no sentido de dispensarem a apresentação das alegações finais em plenário, em razão de o feito referir-se à competência do juízo singular. Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público ofertou os memoriais de fls. 92/104 (Evento 2 PEÇAS DIGITALIZADAS 9), pugnando pela condenação dos acusados nas penas do art. 1º, inciso I, alínea "a", c/c o art. 1°, § 4°, inciso I, ambos da Lei n. 9.455/1997, na forma do artigo 29 do Código Penal. Requereu, ainda, a suspensão dos direitos políticos dos sentenciados; a decretação da perda do cargo público e a declaração de não poderem ser nomeados, designados ou contratados a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais. Os acusados apresentaram suas alegações finais de defesa por memorial, nos termos da peça colacionada nas fls. 110/124 do Evento 2 PEÇAS DIGITALIZADAS 9, quando requereram a absolvição dos acusados, por ausência de prova e, alternativamente, na hipótese de não acatamento desse requerimento, a desclassificado para o delito previsto no art. 222, caput, do Código Penal Militar (CPM). Concluída a instrução criminal, o MM. Juiz Titular da 1ª AJME, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 singularmente, proferiu, em 13/10/2020, a sentença que está no Evento 2, PEÇAS DIGILATIZADAS 9, fls. 08/19, condenando os réus pela prática do delito capitulado no artigo 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97, pelas razões de fato e de direito que registrou na sua fundamentação. A pena definitiva imposta ao Sd PM Ednei dos Reis Ribeiro foi de 02 (dois) anos de reclusão, enquanto que ao Cb PM Jefferson Geraldo Ferreira Lima foi de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento em regime aberto, podendo os sentenciados recorrer em liberdade, em razão do princípio constitucional da presunção da inocência. A sentença foi lida na sessão realizada no dia 27/10/2020. Com o despacho do Evento 9, foi determinada abertura de vista às partes, para tomarem ciência da virtualização e implantação do presente feito no sistema eproc e para apresentação das razões de recurso, tendo-se em vista o recebimento do recurso de apelação interposto pela defesa na ata acostada à fl. 32, Evento 2 PEÇAS DIGITALIZADAS 9. O inconformismo foi lançado no Evento 10 e as contrarrazões no Evento 15. Em suas razões recursais, os condenados alegaram, em síntese, que foram processados e condenados, pela prática do delito de tortura, às penas concretas e definitivas de 02 (dois) anos de reclusão, apelante Sd PM Ednei dos Reis Ribeiro; e de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, apelante Cb PM Jefferson Geraldo Ferreira Lima, em ambos os casos para cumprimento em regime aberto. A defesa, entretanto, entende que houve error in judicando por parte do juízo a quo, tendo em vista que a essência do processo, na verdade, indica a necessidade de se absolverem os apelantes das imputações nas quais restaram condenados, devendo esta corte, balizando-se no art. 439, letra “a”, ou “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), reformar a decisão. Em relação ao papel da justiça, apontaram inúmeros enunciados doutrinários, dos quais destacaram: “Sem prova plena e verdadeira, a condenação será sempre uma injustiça e a execução da sentença uma violência”. Quanto ao direito, destacaram o cabimento do recurso de apelação, nos termos do art. 526, alínea “a”, do CPPM, e de sua tempestividade, nos termos do art. 529 do mesmo diploma legal. Preliminarmente, alegaram a prescrição retroativa e requereram a extinção da punibilidade, antes mesmo de se adentrar no mérito, e, para tanto, recorreram ao texto expresso do art. 123, inciso V, do Código Penal Militar (CPM). Quanto ao mérito, concluíram que, no caso vertente, o decisum não guarda consonância com a justiça e com o bom Direito, por estarem presentes erros in judicando patentes, uma vez que a sentença não apresenta harmonia com a prova coligida aos autos; com a melhor hermenêutica aplicável; tampouco com o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio expendidos acerca da matéria nesta tratada. Apontaram que a configuração do delito de tortura impõe que as agressões perpetradas sejam de tal monta que se possa afirmar que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 vítima foi efetivamente submetida a intenso sofrimento, não se podendo alargar sobremaneira a incidência da aludida figura penal, estendendo-a para fatos cuja previsão legal já se encontra em outros tipos penais. Disseram que a suposta vítima e suas testemunhas afirmaram, de forma peremptória, que as supostas agressões com "cassetete" foram no abdome, na barriga (“boca do estômago”), mas o Exame de Corpo de Delito (ECD) (fls. 67/69) constatou a “Presença de hematomas e escoriações em região dorso lombar a direita”. A vítima alega que sofreu 08 (oito) golpes de cassetete na “boca do estômago”, mas essas lesões graves jamais passariam pelo crivo médico. Por isso, concluíram que a sentença prolatada restou contraditória. Ponderaram pela necessidade de absolvição do crime de tortura, em razão de o Laudo de Exame de Lesões Corporais produzido não corroborar as declarações prestadas pela vítima e testemunhas quando ouvidas em juízo. Ponderaram pela impossibilidade de se manter um decreto condenatório, quando as provas não se mostram firmes e seguras quanto à materialidade do grave delito de tortura, pois, existindo apenas indícios e prova geradora de dúvida quanto à autoria do delito, esta negada pelos acusados, a absolvição deve-se impor, em observância ao princípio ''in dubio pro reo''. Reclamaram da ausência nos autos de qualquer laudo complementar a atestar que essas lesões efetivamente tenham ocorrido e foram praticadas pelos apelantes. Sinalizaram ausência na sentença de uma análise dos fatos apurados em juízo para sua fundamentação, a qual se limitou à descrição do laudo, que transcreveram: Na descrição das lesões o laudo registra: Quatro áreas lineares, hiperemiadas, de +- 0,6 cm de largura por +- 10-15 cm de comprimento, em sentido transversal. - Área hiperemiada no dorso.” Na conclusão ficou constatado que houve lesão corporal com resposta positiva para o primeiro quesito, sendo usado um instrumento contundente na resposta ao segundo quesito. Aos demais quesitos a resposta e negativa. Requereram que seja decretada a extinção da punibilidade dos apelantes, conforme o art. 123, inc. IV, do CPM, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em concreto retroativa, no que diz respeito à condenação pelo crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997. Alternativamente, na hipótese de rejeição da preliminar de mérito, requereram a absolvição dos apelantes, nos termos do artigo 439, alíneas “e’ e “f”, do CPPM, relativamente à condenação pelo crime do art. 1º, inc. I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97, haja vista não haver prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação. O Ministério Público estadual, através do ilustre promotor de justiça com atuação junto à 1ª AJME, nas contrarrazões recursais, acatou a preliminar de mérito, de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa. No mérito, disse que a condenação está bem posta, devido ao fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de as provas produzidas sob o crivo do contraditório serem seguras e suficientes para embasar o decreto condenatório, achando-se a materialidade delitiva estampada no ECD indireto, juntado às fls. 67/69. Quanto à autoria, disse ser inconteste, recaindo sobre os réus Ednei dos Reis Ribeiro e Jefferson Geraldo Ferreira Lima, emergindo da prova oral colhida, mormente das declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Disse que, via de regra, crimes como tais são praticados às escondidas, merecendo as declarações do ofendido especial relevo, especialmente quando são corroboradas pelo Exame de Corpo Delito e por testemunha presencial de parte das agressões sofridas. Assinalou a riqueza de detalhes com que a vítima narrou o intenso sofrimento físico a que foi submetida, apontando os acusados como os autores dos fatos, declarações que encontram eco na prova pericial e na prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Alegou que as lesões constatadas no ECD indireto de fls. 67/69 mostram-se compatíveis com as agressões relatadas pelo ofendido. Pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação, por ser próprio e tempestivo, e pelo reconhecimento de ocorrência da prescrição, mas, se esse não for o entendimento, no mérito, postulou pelo improvimento do apelo, com a manutenção da r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. Com vistas dos autos, a eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino, com assento perante esta Corte, lançou, no Evento 7, o seu sempre lúcido parecer, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela defesa, com o acolhimento da preliminar, a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade dos réus Sd PM EDNEI DOS REIS RIBEIRO e Cb PM JEFFERSON GERALDO FERREIRA LIMA, pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar. Este é o relatório VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque nele estão presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. De uma cuidadosa análise que fiz nestes autos, percebi que assiste razão aos apelantes, quanto à preliminar de mérito suscitada, de prescrição retroativa da pretensão punitiva, pois, com efeito, não se pode negar que a pena aplicada foi de 2 (dois) anos de reclusão a Ednei dos Reis Ribeiro e de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão a Jefferson Geraldo Ferreira Lima. Nos termos relatados, a denúncia foi recebida no dia 23/01/2012, para inaugurar a ação penal em debate, enquanto que a sentença penal condenatória foi lida no dia 27/10/2020. Devidamente intimado, o Ministério Público não interpôs qualquer recurso. Assim, percebe-se que, entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, que se reconhece como sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição, decorreu um lapso temporal de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias. Nos termos do artigo 125, inciso V, do Código Penal Militar (CPM), se a pena cominada ao delito é superior a dois anos, mas não excede a quatro anos, sua prescrição ocorrerá em oito anos. Porém, nas hipóteses em que sobrevém sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a se regular pela pena imposta, nos termos do § 1º do mesmo art. 125. Transcrevo os dispositivos: Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no §1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro; [...] § 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente. A prescrição constitui matéria de ordem pública e causa de extinção da punibilidade, devendo ser reconhecida em qualquer fase do processo, nos termos do art. 123 do Código Penal Militar (CPM), que transcrevo: Art. 123. Extingue-se a punibilidade: [...] IV - pela prescrição; [...] Assim, tem-se como imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, como consequência, a declaração de extinção da punibilidade. Por todas as razões expostas e alinhando-me ao preciso parecer apresentado pela e. procuradora de justiça com atuação neste Tribunal, acolho a preliminar suscitada pelos apelantes, para reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos exatos termos da legislação de regência, qual seja, o art. 125, inciso V, do CPM e, dessa forma, declarar extinta a punibilidade dos militares apelantes, Sd PM Ednei dos Reis Ribeiro e Cb PM Jefferson Geraldo Ferreira Lima, com os fundamentos do art. 123, IV, do mesmo diploma legal, deixando, por conseguinte, de entrar no mérito da causa, por sua absoluta desnecessidade. É como voto. DES. JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de maio de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator